Tribunal: STF
Processo: ARE 1464436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Contribuinte que possui crédito acumulado de ICMS em razão de isenção e não incidência do tributo. Pleito para ser assegurado seu direito líquido e certo a obter aatualização monetária de seu crédito, em razão do decurso de prazo superior ao fixado em lei. Sentença que concedeu a ordem.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. Art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98 que prevê prazo máximo de 120 dias para análise do processo administrativo pela Fazenda do Estado de São Paulo. Caso dos autos em que já se passaram mais de 1.000 dias sem análise do requerimento, o que permite reconhecer a resistência ilegítima do Fisco, autorizando a incidência de correção monetária. Aplicação da ratio decidendi dos entendimentos fixados pelo C. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 411, no REsp nº 1.035.847/RS (Tema 164) e no Resp. nº 1767945/PR (Tema nº 1.003), quando da análise do creditamento de IPI.



    TERMO INICIAL. Aplicação, mutatis mutandis, do quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o IPI (após escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei nº 11.457/07), fixando-se o termo inicial após o escoamento do prazo do art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98, isto é, no 121º dia após o requerimento administrativo.



    ÍNDICE DE CORREÇÃO. Índice que deve ser fixado de acordo com o Tema nº 810 do E. Supremo Tribunal Federal até a vigência da EC nº 113/21 (IPCA-E) e, após, pela SELIC.



    Sentença mantida. Recursos desprovidos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    E, analisando-se os documentos juntados nos autos, a impetrante formulou pedidos de apropriação de crédito acumulado de ICMS na forma correta, obedecendo o rito acima transcrito (fls. 183/188).



    Consigna-se que não há informações nos autos a respeito da análise, pela apelante, dos pedidos administrativos realizados pela impetrante. O Fisco, nas informações prestadas, declarou que a análise dos processos administrativos da impetrante será encerrada dentro do prazo judicial determinado na liminar (fls. 224):



    (...)



    A questão posta em discussão neste mandado de segurança é tão somente a correção monetária dos créditos de ICMS.



    Pois bem.



    O art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98 estabelece prazo máximo para que os requerimentos apresentados à Administração do Estado de São Paulo sejam decididos. Verbis:



    Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração será de120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.



    No caso dos autos, considerando que os pedidos administrativos para apropriação e validação de seus créditos de ICMS foram protocolados em 24/09/2019, e, ao menos até o protocolo da petição inicial deste processo, mais de mil dias tinham se passado semanálise, é certo que o Fisco tem incorrido em omissão ilegal. É o caso, assim, de se reconhecer a resistência ilegítima do Fisco, autorizando a incidência de correção monetária.



    E não há que se falar em impossibilidade de correção monetária, nos termos do art. 38 da Lei Estadual nº 10.177/982. Isso porque, apesar de o referido artigo estabelecer que os créditos de ICMS devem ser escriturados em seu valor nominal, deve-se aplicar a ratio decidendi dos entendimentos do C. Superior Tribunal de Justiça que analisaram os créditos de IPI (fixados na Súmula nº 411, no REsp n. 1.035.847/RS, Tema 164, e no RESp. 1767945/PR, Tema nº 1.003), também para os créditos de ICMS. Respectivamente, assim decidiu o C.Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Assim, considerando que os créditos de ICMS objeto deste mandado de segurança não foram tempestivamente aproveitados em razão da demora injustificada do Fisco em analisar o pedido administrativo, de rigor a incidência de correção monetária.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente